Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interpostos em ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por beneficiário de plano de saúde de autogestão administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com pedido de condenação à obrigação de fazer consistente no fornecimento de internação domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar e equipamentos, conforme prescrição médica, em razão de neuropatia crônica e sequelas de internação prolongada, bem como discussão acerca do valor da causa e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da condenação do INAS ao custeio do tratamento de home care, conforme prescrição médica; (ii) estabelecer o critério correto para a fixação do valor da causa em ação de obrigação de fazer de trato continuado envolvendo tratamento de saúde; (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde ajuizada contra autarquia distrital, à luz do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e do princípio da vedação à reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o INAS possui natureza jurídica de autarquia em regime especial, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, submetendo-se ao regime jurídico de direito público e às normas da saúde suplementar, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.4. Afirma-se que, havendo prescrição médica fundamentada para a internação domiciliar como substituição da internação hospitalar, é abusiva a negativa ou limitação unilateral da cobertura pelo plano de saúde, especialmente quando o próprio regulamento administrativo prevê o home care.5. Mantém-se a condenação à obrigação de fazer em sede de remessa necessária, porquanto comprovada a necessidade do tratamento, inexistindo justificativa legítima para a restrição imposta pela autarquia.6. Aplica-se o art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil às ações de obrigação de fazer de trato continuado, fixando-se o valor da causa com base na soma das prestações vincendas relativas a um ano, quando a obrigação for por tempo indeterminado.7. Reconhece-se que a ausência de impugnação específica do réu quanto ao custo mensal do tratamento atrai a presunção relativa de veracidade do valor indicado na inicial, nos termos do art. 341 do CPC.8. Define-se que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, inclusive contra autarquia distrital de autogestão, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1.313 do STJ.9. Preserva-se o valor nominal dos honorários fixados na sentença, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, quando a aplicação do critério equitativo implicaria redução da verba sucumbencial em prejuízo da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária desprovida. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de internação domiciliar (home care) por plano de saúde de autogestão quando houver prescrição médica fundamentada, sendo abusiva a limitação administrativa do tratamento."; "2. Em ações de obrigação de fazer de trato continuado envolvendo tratamento de saúde, o valor da causa deve corresponder à soma das prestações vincendas relativas a um ano, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC, quando não houver impugnação específica do custo estimado."; "3. Nas demandas de saúde ajuizadas contra autarquia integrante do Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ, vedada a redução do valor nominal já fixado em prejuízo do recorrente.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIX; CPC, arts. 292, § 2o, 341 e 85, §§ 2o e 8o; Lei Distrital no 4.375/2009; Decreto Distrital no 27.231/2006; Portaria no 64/2023; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 2047213, 0700486-44.2025.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2062052, 0707477-72.2025.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 2055995, 0702742-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando A. Fonseca, DJe 24/10/2025.